Tribunal: TJBA
Processo: 8022212-97.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8022212-97.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: JOAO FELIPE OLIVEIRA DE MENEZES Advogado(s): KAUANA FONSECA NUNES SILVA IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. TJBA. EDITAL Nº 01/2014. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL. ART. 927, INCISO V DO CPC. ANALISTA JUDICIÁRIO. EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL. EDITAL DE APROVEITAMENTO. PRETERIÇÃO DEMONSTRADA. CARGOS DESTINADOS PARA ANALISTAS OCUPADOS POR TÉCNICOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do mandado de segurança nº 8022212-97.2019.8.05.0000, em que figuram, como impetrante, João Felipe Oliveira de Menezes, e, como impetrado, o Exmº. Des. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, pelas razões contidas no voto condutor. Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2020. Presidente Desª. Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador(a) de Justiça 2